Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO JULGADO EXEQUENDO. ART. 523 DO CPC. NECESSIDADE. CITAÇÃO ANTERIOR PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO DISPENSA A IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS DIVERSOS COM FINALIDADE PRÓPRIA E ESPECÍFICA. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pedido de parcial reforma de decisão unipessoal desta Relatoria deduzido em contrarrazões de recurso. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de mérito sequer analisado na primeira instância, isso porque não pode a parte exequente/agravada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a decisão proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado para pleitear o reconhecimento de fraude à execução que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. A citação de empresas para chamá-las a integrar incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o fato de terem sido elas incluídas no polo passivo da demanda porque desconsiderada a autonomia jurídica da personalidade de cada uma delas não dispensa a realização de ato processual para, posteriormente, intimá-las a realizar, no prazo legal, o espontâneo pagamento da dívida, conforme regramento contido no art. 523 do CPC. A ausência do ato de intimação para pagamento espontâneo caracteriza erro de procedimento porque viola o rito legalmente previsto e afronta o devido processo legal. Ademais, nada há no ordenamento jurídico processual civil que possa fundamentar o entendimento de que dispensável o mencionado ato de intimação pelo só fato de ter sido realizado anterior ato de citação das sociedades empresárias para responder ao incidente que visa a alcançar bens dos sócios e administradores para responder por obrigações de responsabilidade da pessoa jurídica.
3. Imprescindível a intimação não realizada, sob pena de violação dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ademais, conquanto o princípio pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o, do CPC) preceitue que o ato processual não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte, é patente o prejuízo enfrentado pela executada/agravante em decorrência da inobservância da norma processual que determina sua prévia intimação para lhe ser concedido prazo para pagamento espontâneo do débito, especialmente porque o não atendimento a esse chamado acarreta a incidência de multa e de honorários de advogado de 10% sobre o valor em execução.
4. Recurso conhecido e provido.